Tribunal: TJBA
Processo: 8076206-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076206-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEVALDO GOMES VIANA

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

AGRAVADO: EDMUNDO JOSE SANTOS FREITAS e outros (3)

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

05

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REPRODUZ COMANDO ANTERIOR. OFENSA AO PRINCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
PRIMEVO
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incide o óbice da unirrecorribilidade quando a decisão agravada se limita a reproduzir pronunciamento anterior, já objeto de recurso, sem qualquer inovação.

2. O princípio da dialeticidade impõe que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade.

3. Recurso interno que reitera fundamentos genéricos e não enfrenta os fundamentos decisórios do não conhecimento do agravo de instrumento.

4. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.